Tribunal: TJES
Processo: 5002324-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002324-65.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE CRÉDITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade de cláusula contratual para declarar a inexigibilidade da cobrança de multa por cancelamento de contrato de telefonia e condenar a concessionária requerida à restituição simples do valor retido a título de penalidade rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica que utiliza serviços de telecomunicações no desenvolvimento de sua atividade empresarial; (II) estabelecer a validade da renovação automática da cláusula de fidelização e a consequente exigibilidade da multa por cancelamento; (III) determinar
a ocorrência de dano material indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, com base na teoria finalista mitigada, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e informacional em relação ao fornecedor, mesmo que o serviço seja utilizado no exercício da atividade empresarial.

4.
A
renovação do contrato

de
prestação do serviço de telefonia não atrai, de forma automática,
a do contrato acessório de fidelização
.

5.
A concessão de benefícios em troca de permanência exige previsão em instrumento específico e apartado do contrato principal de prestação de serviços, configurando vantagem excessiva e violação à boa-fé objetiva a imposição de sucessivos ciclos de fidelidade sem a repactuação expressa.

6.
O confisco unilateral de um crédito reconhecido em favor da consumidora para quitar uma penalidade abusiva de quebra de fidelização constitui decréscimo patrimonial efetivo, equiparando-se a um desembolso direto, o que impõe a restituição para evitar o locupletamento indevido da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A teoria finalista mitigada autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica consumidora de serviços de telecomunicações quando evidenciada sua hipossuficiência frente à concessionária.

2. A cláusula de fidelização contratual não admite renovação automática ou tácita, exigindo pactuação expressa em instrumento apartado para legitimar a cobrança de multa rescisória.

3. A compensação unilateral de crédito da consumidora para abatimento de multa de fidelização indevida caracteriza dano material e enseja o dever de restituição integral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002324-65.2022.8.08.0014.

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

APELADA: DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S. A.

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
declaratória de abusividade de cláusula contratual
”
propost
a
contra el
a
por
Dois Amigos Atacado e Varejo Ltda.
,

que
julgou “parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexigibilidade da cobrança da multa por cancelamento contratual lançada na fatura de maio/2020, no valor de R$11.951,70, condenando a requerida a restituir à autora, de forma simples, o referido montante
[...]
”.

Em suas razões recursais
(
id 18585098
)

alegou
a

apelante
, em síntese,
que:
1)
“a empresa autora, ora recorrida, utiliza os serviços prestados pela ré para incremento de sua atividade produtiva, como insumo, para prestação de seus serviços a terceiros e não como destinatária final, sendo descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor neste caso”;
2) “De modo a tornar vantajosa a contratação dos serviços de telefonia para pessoas jurídicas, as operadoras têm a liberalidade de conceder mais benefícios aos seus clientes. Para tanto, é legitima a cláusula de fidelização pelo prazo de 24 meses, na medida em que o cliente recebe diversos benefícios ou promoções e, em contrapartida à prestação de serviços, a empresa de telefonia faz jus a um prazo mais estendido de fidelização”;
3) “Renovados os contratos, renovam-se todos os benefícios e, por óbvio, a fidelização do cliente”;
4) “não foi comprovado que houve a NOTIFICAÇÃO da Requerida no período de até 30 dias antes da renovação dos contratos, para que pudesse providenciar o cancelamento do contrato sem a incidência de multa”; 5) “Dada a ausência de oposição tempestiva à renovação e, em razão da boa-fé objetiva (expectativa de direito) em desejo de permanecer contratado, a interpretação contratual associada a tal postura é una: se os benefícios foram renovados (isto é, novamente concedidos), a contrapartida (fidelidade contratual) foi, também, renovada”;
e 6) “não há nos autos prova do desembolso – visto que a fatura foi readequada – tendo o magistrado de primeiro grau proporcionado o enriquecimento sem causa da autora”
.

Requereu
o provimento do recurso
a fim de “julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora em sua peça de ingresso”
e, subsidiariamente, “requer seja afastada a condenação ao pagamento de danos materiais”
.

A controvérsia restringe-se à validade da
renovação automática da cláusula de fidelização em contrato de telefonia
e
à ocorrência ou não de pagamento apto a justificar a condenação à restituição de valores
.

Inicialmente, quanto à incidência da legislação consumerista, a argumentação da apelante não prospera. Embora a apelada seja pessoa jurídica do ramo atacadista e utilize os serviços de telecomunicações no desenvolvimento de suas atividades, a jurisprudência desta Corte consagra a teoria finalista mitigada,
a qual “autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, ainda que o serviço seja utilizado no exercício da atividade empresarial” (ApCiv 5015573-19.2023.8.08.0024, Des
a
. Rel
a
. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 19-12-2025)
.
Na hipótese, a apelada é empresa do ramo de comércio atacadista e varejista de produtos em geral (id 18583581),
restando clara
sua hipossuficiência técnica e informacional para discutir, com umas das maiores concessionárias do setor de telecomunicações do país,
cláusulas relativas a esta espécie de serviço
. Logo, correta a aplicação da Lei n. 8.078/1990 e a manutenção da inversão do ônus probatório.

Superada essa premissa, analisa-se a validade da renovação automática da fidelização. A apelante invoca o artigo 59 da Resolução n. 632/2014
1
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para justificar que a manutenção de descontos prorrogaria tacitamente a carência. Contudo, é fundamental distinguir a continuidade da prestação do serviço da renovação do período de fidelidade. A extensão do fornecimento não atrai, de forma automática, novo ciclo de retenção e penalidades rescisórias. O artigo 57, parágrafo
s
2º
e 3º
, da aludida Resolução, exige que a concessão de benefícios em troca de permanência conste de instrumento específico
e apartado do contrato principal de prestação de serviços
.

Os elementos dos autos, em especial a comunicação eletrônica enviada por preposta da operadora em 05-11-2019 (id 18584988), atestam que o vínculo de permanência das linhas se encerraria em 15-02-2020. A apelada buscou o cancelamento após esse termo, sendo surpreendida pela multa. Autorizar a concessionária a impor sucessivos ciclos de fidelidade eternizaria abusivamente a contratação, violando a boa-fé objetiva insculpida nos artigos 421 e 422 do Código Civil (CC) e configurando vantagem excessiva, vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC. Competia à apelante promover a repactuação expressa para fixar novo prazo de permanência, ônus do qual não se desincumbiu, tornando a multa inexigível.
Neste sentido: “A cláusula de fidelização contratual não pode ser renovada automaticamente sem pactuação expressa entre as partes. A cobrança de multa por suposta quebra de fidelização baseada em renovação tácita da cláusula é indevida” (
ApCiv
0003025-52.2020.8.08.0024,
Des
a
. Rel
a
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 22-08-2025).

Por fim,
sem razão a apelante também quanto à alegada ausência de dano material indenizável, sob fundamento de falta de prova do pagamento indevido
.
A correspondência eletrônica juntada no id 18585032
revela
que a
apelada possuía um crédito de R$ 35.763,65 reconhecido pela própria
apelante
, decorrente de cobranças pretéritas indevidas. Em vez de restituir a integralidade desse montante, a apelante operou compensação unilateral, confiscando a quantia de R$ 13.024,42,
o qual
englobava a multa
por quebra de fidelização
de R$ 11.951,70, limitando-se
à
devolução do saldo restante.

O confisco de um crédito para quitar
um débito inexistente
constitui decréscimo patrimonial efetivo, equiparando-se a um desembolso direto. A determinação de restituição não gera enriquecimento ilícito da apelada, mas evita o locupletamento indevido da apelante, recompondo o equilíbrio contratual.
Ressalte-se, por oportuno, que o despacho id 18584998 inverteu o ônus da prova, de sorte que cabia à apelante demonstrar que a devolução dos valores se deu de forma integral, e não com retenção da multa por fidelização, tal qual indicado pelo documento alhures citado
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
–
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.